Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), FERNANDA TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 958.784.081-04 (AGRAVADO), CLAUDIA MUNIQUE GOMES FERREIRA - CPF: 039.944.771-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS SEM DETALHAMENTO
DO CARÁTER
REPARADORAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito
e a urgência são
requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

A
antecipação da tutela deve ser indeferida quando há

dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004076-33.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
“
devendo a empresa demandada autorizar a realização dos procedimentos cirúrgicos objeto da ação, conforme laudo emitido pelo médico responsável, por meio do plano de saúde
”
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Afirma que ao receber a solicitação para o procedimento e materiais
requereu
uma série de documentos para análise dos seus auditores, a fim de constatar se seriam estéticos ou reparadores
, porém
ela não atendeu ao pleito e ajuizou o feito.

Aduz que a Lei 9.656/98 é clara ao estabelecer que as operadoras de saúde podem excluir da cobertura procedimentos
com
fins estéticos.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento do Resp. 1870834/SP
(
Tema Repetitivo 1069
)
,
firmou
a tese
de que

para a
cobertura para procedimentos pós bariátrica se faz necessário
perícia médica especializada
para que se
ateste
o
caráter reparador

das cirurgias
.

Insurge-se contra o prazo
para o cumprimento
da decisão
pois seria exíguo.

Efeito suspensivo
deferido (
Id.
204158180
)
.

Contraminuta no I
d.
171682176
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se
insurge contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência
para que
autoriz
e

a realização
das
cirurgias
consistentes em “
i) retirada de pele Região Tórax (Toracoplastia alta);
ii
) correção cicatrizes (Braços e abdômen);
iii
) região Dorso (
Torsoplastia
inferior/Baixa);
iv
)
Gluteoplastia
(Lifting de Glúteos)
”
.

A agravada
a
lega que
contratou o
plano
de saúde da agravante
e, após ser diagnosticada com
obesidade
severa
,
submeteu-se
em 07-2011
a gastroplastia
e
teve redução
de

aproximadamente
75
kg
, cujo
peso corporal já está estabilizado
.

Aduz que “
passou por alguns procedimentos visando sua reparação, quais sejam: i) em
Março
de 2021 fez abdome;
ii
) em
Abril
de 2022 fez
maxopexia
com prótese;
iii
) em
Maio
de 2022 fez
braquioplastia
; e
iv
) em
Abril
de 2023 fez reparo coxas
”
.

Em virtude
disso
,
apresenta “
CICATRIZES ALARGADAS E QUELOIDIANAS
em todos os locais cirúrgicos, os quai
s
necessitam de correção
”

(Id.
115020989
–
autos de origem
).

Diante
disso
, foi-lhe indicad
o

os procedimentos acima
.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos, a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada.

Isso porque a agravante argumenta que o pedido tem cunho estético pois busca remodelar o corpo da paciente sem correlação com a funcionalidade da região, tanto é que os procedimentos objetivam a retirada de gordura.

Neste caso, o STJ, no julgamento paradigma do Tema 1069, decidiu que:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Para a definição dessa matéria, participaram diversas entidades da área, que ressaltaram a necessidade de cautela
do Judiciário. Dentre elas, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

(SBCBM)
, que registrou o seguinte:

“(...)
Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro.
Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma
mamoplastia
ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal
'" (Resp. 1.870.834 – pg. 21)”.

A partir de então ficou convencionado que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica.

No entanto, ficou estabelecido também que o beneficiário que não concordar com a conclusão pode recorrer ao Poder Judiciário.

Desse modo, é justamente no âmbito judicial que as incertezas deverão ser dirimidas, com base na valoração das provas e sob o crivo do devido processo legal.

O laudo anexado pela autora
(Id. 138304427, 1a instância)
descreve

apenas que ela apresenta “
excesso de pele no tórax, dorso e glúteo
”
, razão pela qual ela requer em sua inicial
os procedimentos de “
i) retirada de pele Região Tórax (Toracoplastia
alta);
ii
) correção cicatrizes

(Braços e abdômen);
iii
) região Dorso (
Torsoplastia
inferior/Baixa);
iv
)

Gluteoplastia
(Lifting de Glúteos)
”

Consta que a
Toracoplastia
(qualquer técnica)
foi autorizada, porém ela pleiteia
o custeio
novamente
nesta Ação
sem especificar o porquê
.

Quanto à técnica de
excisão e retalhos cutâneos
, no julgamento do Tema 1069 do STJ, a
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
fez a seguinte consideração:

“
Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes):
procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal
, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas
.
”

Infere-se então que
a cirurgia de
excisão e retalhos cutâneos
é desdobramento da
dermolipectomia
, razão pela qual
há que se averiguar se
a paciente
já
a
realizou
.

No que tange à
g
luteoplastia
(
Lifting
de Glúteos)
, que
teria o

objetivo de deixar o bumbum mais firme e empinado
,
não há guia de solicitação
tampouco prova de negativa
.

Portanto, o pedido médico
não contém justificativa técnica detalhada a respeito da natureza e indispensabilidade das cirurgias, de modo que não há como deferir a antecipação da tutela pois
a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento
.

Além disso,
consta nas guias de solicitação
que os atendimentos foram solicitados com código “1” que, segundo
a terminologia de conceitos em saúde da ANS,
tem
caráter
eletivo
, isto é, sem urgência ou emergência
(Id. 204592666)
.

Importante destacar que
inegavelmente
a autora tem o direito ao tratamento cirúrgico reparador, todavia trata-se de questão extremamente técnica, cuja área com termos e nomenclaturas médicas extrapola o conhecimento do julgador
, sendo necessária a análise
por meio de provas fundamentadas na
medicina baseada em evidências
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024